Tribunal: CARF
Processo: 10680.723018/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723018/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.124 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NULIDADE. VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT.
Ainda que os dados que alimentam o SIPT não estejam disponíveis para ampla
e irrestrita consulta, não há que se falar em nulidade quando o contribuinte tem
ciência dos valores arbitrados para o município do imóvel objeto da autuação.
VALOR DE TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). ÔNUS DA PROVA.
No caso de subavaliação do valor de terra nua (VTN), deve o Fisco proceder a
seu arbitramento com base no valor de pauta constante do Sistema de Preços
de Terras (SIPT), o que tem como efeito inverter o ônus da prova. Portanto,
deve ser mantido o arbitramento se o contribuinte não apresentar elementos
suficientes que permitam afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723018/2009-71
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.124 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723018/2009-71

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR), relativa ao imóvel “Forquilha, Prata, Capão dos Cabritos”, NIRF
0.641.136-3, tendo em vista falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl 3):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.

Informa a fiscalização que o VTN arbitrado – R$ 800,00/ha - foi o do Sistema de
Preços de Terras (SIPT). A tela do sistema foi juntada à e-fl. 09.

Impugnação (e-fl. 20) na qual a contribuinte alega que:
 A apuração do VTN baseou-se em critérios subjetivos;
 O contribuinte não tem acesso ao SIPT;
 O Fisco necessita demonstrar objetivamente os critérios para o VTN;
 O laudo apresentado demonstra o valor do imóvel.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), por maioria de votos. Decisão (e-fl. 87) com a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de fonna plena o seu
direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos
os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAF.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das . Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato
gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis em
relação aos imóveis circunvizinhos. No caso, para apuração e demonstração do VTN, a
avaliação não deveria se limitar à apuração do valor venal do imóvel, estendendo-se aos
valores das benfeitorias e dos demais beneficiamentos agregados à terra nua..

Ciência do acórdão em 03/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 104)

Recurso voluntário (e-fls. 106) apresentado em 02/06/2010, no qual a recorrente
reitera os argumentos da impugnação.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.124 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723018/2009-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Arbitramento com base no SIPT
Sustenta a recorrente que o arbitramento do VTN se baseou em critérios
subjetivos; que o SIPT não possibilita que o contribuinte tenha acesso aos dados utilizados; que
não há garantia que os critérios da Lei 8.629/1993 tenham sido observados.
Não assiste razão à recorrente.
Irrelevante a falta de acesso prévio, por parte da contribuinte, aos dados do SIPT:
nos termos do art. 8o, §2o, da Lei 9.393/1996, o VTN declarado deve corresponder ao valor de
mercado das terras na data do fato gerador.
Havendo subavaliação do imóvel, pode a autoridade fiscal constituir de ofício o
crédito tributário. O art. 14 da Lei 9.393/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios

Veja-se então que o dispositivo legal pode ser dividido em duas partes: a primeira,
prevendo os casos em que está autorizado o lançamento de ofício; a segunda, dispondo sobre
quais informações devem ser utilizadas na apuração do imposto.
No caso, o VTN declarado, de R$ 19.000,00 (R$ 20,71/ha), expressivamente
inferior ao VTN médio das DITR apresentadas, indicava a subavaliação. Por essa razão foi dada
à contribuinte, por meio do Termo de Intimação fiscal (e-fl. 06), a oportunidade de comprovar o
VTN. Na intimação inclusive já constava o valor que seria utilizado para o arbitramento.
Não havendo tal comprovação, restou à fiscalização se valer da informação
constante do SIPT, em decorrência da previsão legal. Da tela do sistema (e-fl. 09) se verifica que
a autoridade fiscal utilizou o menor valor de aptidão agrícola (“matas”) do município de
localização do imóvel, em atendimento aos critérios do art. 12 da Lei 8.629/1993. Da mesma tela
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.124 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723018/2009-71

observa-se que a origem dos dados é a Secretaria Estadual de Agricultura, em atendimento ao
art. 14, §1o, da Lei 9.393/1996.
Note-se, portanto, que a lei autoriza a constituição do crédito tributário com base
nos dados do SIPT. A partir de então, compete ao autuado trazer conjunto probatório robusto
para alterar o lançamento, apresentando documentos que demonstrem o VTN.
Ademais, a própria recorrente reconhece a subavaliação dos valores declarados
tanto é que pleiteia que seja adotado o valor de mercado do imóvel no montante de R$
614.986,05, consideravelmente inferior ao VTN declarado (R$ 19.000,00) e até mesmo ao valor
total do imóvel declarado (R$ 99.000,00)

VTN – Laudo de Avaliação
No mérito, a recorrente afirma que o laudo apresentado (e-fls. 47-72) deve ser
considerado.
Sobre o assunto, têm sido aceitos pelo Fisco os laudos técnicos que, conforme a
norma da ABNT NBR 14653-3, tenham grau de fundamentação e precisão II. Isso porque os
laudos com tais características contêm, por exemplo, amostra representativa de dados, critérios
mais rígidos para avaliação e identificação detalhada do imóvel (grau de fundamentação) bem
como maior confiança na estimativa do valor do imóvel por métodos estatísticos (grau de
precisão). A fiscalização solicitou, por meio da intimação fiscal, documento nesses moldes:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão ll, com anotação
de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado.

O laudo juntado informa atender ao grau de fundamentação e precisão exigido. No
entanto, o voto condutor do acórdão não aceitou a documentação, com base nos seguintes
fundamentos:
Inicialmente, registra-se que a autoridade fiscal solicitou na intimação inicial, que o
laudo de avaliação demonstrasse, para efeito de prova documental, o Valor da Terra
Nua (valor fundiário), e não o 'valor total do imóvel (valor venal), pois a diferença entre
estes conceitos é de natureza técnica, ou seja, para demonstrar o valor da terra nua é
necessário partir do valor total do imóvel e retirar os valores das benfeitorias e
demais bens passíveis de valoração econômica nela inseridos. Tais benfeitorias e
demais bens deveriam ser objeto de avaliação por parte dos peritos, pois eles
também necessitam de critérios técnicos e legais de aferição, também definidos na
NBR 14.653-3 da ABNT, o que não foi feito, conforme se constata no descrito no
subitem 6.1. -° Benfeitorias não reprodutivas - do Laudo, às fls. 47, que não foram
objeto de avaliação.
Mesmo na hipótese aventada pela contribuinte de se adotar o Valor Venal do Imóvel
constante do Laudo, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o
valor venal/ha apontado pelo autor do trabalho, de R$ 670,65/ha, também se
encontra muito abaixo dos VTNs relacionados no SIPT, por aptidão agrícola, além
de corresponder a apenas 26,0% do VTN médio por hectare, apurado no universo
das DITRS, de R$ 2.577,51, referentes aos imóveis localizados no município de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.124 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723018/2009-71

Congonhas - MG, para o ano de 2006, de forma que o acatamento da pretensão da
contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do
imóvel em relação aos outros existentes na região, o que não aconteceu.
(...)
Enfim, os autores do trabalho não fizeram, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as
demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma
inequívoca, que o mesmo possui características particulares desfavoráveis diferentes das
características gerais da microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão
pretendida, ressaltando que tais características gerais já são levadas em consideração
quando da definição dos valores incluídos no SIPT.
Nesse sentido, é de se ressaltar, ainda, que no item 3 do Laudo (Pressupostos, ressalvas
e fatores limitantes), às fls. 44, os avaliadores afirmam que “O imóvel avaliado não
possui impedimentos aparentes que possam limitar sua utilização”, corroborando o fato
de que o VTN do imóvel não pode ser tão inferior a média dos VTN apurados pelos
contribuintes do mesmo município de sua localização, como exposto anteriormente.
(...)
Caberia, portanto, a requerente 'apresentar um “Laudo Técnico” que atendesse a
totalidade dos requisitos da ABNT NBR 14653-3, principalmente sem a supressão
dos aspectos constantes do item 5 (Classificação dos bens, seus frutos e direitos), e,
especificamente, o subitem 5.2. (Classificação dos componentes dos imóveis rurais),
inclusive os recursos naturais previstos no subitem 5.2.6, como os minerais, no caso
de a exploração do imóvel for de mineração, demonstrando, de forma inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, em 1° de janeiro de 2006, bem como a
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT.

No que tange à falta de avaliação das benfeitorias do imóvel ou à utilização do
valor de mercado do imóvel (citado pelo laudo como valor venal), entende-se não serem
elementos que prejudiquem a avaliação. Pelo contrário, a ausência das exclusões previstas no art.
10, §o, I, da Lei 9.393/1996 é em prejuízo à contribuinte. Situação diferente seria se o cálculo
tivesse excluído algum valor sem a devida justificativa.
Quanto a características desfavoráveis do imóvel, o laudo menciona a baixa
fertilidade da área, o que justificaria um VTN/ha abaixo do universo das outras DITR, como
inclusive já observado pela declaração de voto de e-fl. 99.
Todavia, a despeito dessas observações, mesmo assim considera-se que o laudo –
ainda que assinado por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica (ART
e-fl. 73) - é insuficiente para afastar o lançamento.
O art. 29 do Decreto 70.235/1972 permite que a autoridade julgadora forme
livremente sua convicção quanto aos elementos de prova, o que gera a necessidade de que a
autuada demonstre que o cálculo do VTN pleiteado reflete o valor do imóvel em questão. O grau
de exigência imposto a essa demonstração pode variar conforme as incongruências encontradas
nos outros documentos apresentados.
Como já observado, o VTN declarado (R$ 20,71/ha) foi inequivocamente
subavaliado. Ainda, o município do imóvel constante do cadastro (Congonhas) é diferente do
constante do laudo (Ouro Preto), o que pode indicar tanto critérios diferentes na definição do
município (município da sede x município de maior parte do imóvel) quanto falta de cuidado no
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.124 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723018/2009-71

preenchimento da obrigação acessória, baixa confiabilidade do laudo ou tentativa de induzir a
fiscalização a um arbitramento em valores incorretos.
Deve-se ponderar, portanto, que embora a amostra utilizada para cálculo do VTN
contenha 159 imóveis, muitos deles são localizados em municípios diversos do imóvel objeto do
lançamento, tais como Santa Maria de Itabira (120km de Ouro Preto), Itabira (90km), São
Domingos do Prata (80km), Nova União (78km) João Monlevade (70 km), Caeté (50km), entre
outros. As transações pesquisadas não se referem somente ao ano do fato gerador, mas englobam
o período de 12/2003 a 02/2009. As áreas dos imóveis pesquisados variam de 0,10 a 2.032,00 ha,
com valores de R$ 3.000,00 a R$ 12.000.000,00. Não há também sequer um croqui da área do
imóvel que permita a conclusão acerca da efetiva localização do imóvel da contribuinte. Apesar
da menção à fertilidade de área, não há maiores referências às especificidades do imóvel, como a
presença das áreas de preservação permanente e reserva legal.
Verifica-se que o procedimento da recorrente é se valer, sem maiores critérios, de
um conjunto de dados com pouca relação com o imóvel, o que se choca com o preconizado pelo
item 7.7.2.2 “d” da norma ABNT NBR 14653-3:
7.7.2.2 A qualidade da amostra deve estar assegurada quanto a:
(...)
d) sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua
localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.

Tal expediente inclusive foi observado no Acórdão 2102-002.821 deste Conselho,
relativo à mesma recorrente, porém imóvel distinto:
Para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2006, a impugnante apresentou
"Laudo de Avaliação", doc. de fls. 42/71, elaborado pelo Diretor Técnico da
Empresa AVALICON Ricardo Ambrósio de Campos e pelo Engenheiro
Agrônomo Paulo Reale, com ART anotada no CREA, documentos de fls. 109/112,
com um Valor Venal do Imóvel de R$ 968.389,12 (fl. 68).
(...)
Importante destacar que, quanto as amostras apresentadas no Laudo, não obstante
totalizarem o número de 157, chama a atenção o fato de 60 fontes dessas
amostras serem referentes a contratos com a própria impugnante e 68 fontes
serem de opiniões de pessoas identificadas apenas pelo nome sem a especificação de
suas qualificações como dispõe o item 7.4.3.8 da NBR 14.653-3 da ABNT, in verbis:
"7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
(-)
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor
imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
Outro fato que destaco é que as 157 amostras utilizadas no Laudo são iguais às amostras
apresentadas em Laudo constante nos autos do Processo n° 10680.720313/2009-76,
julgado na Sessão anterior de 20.11.2013, bem como nos Processos nos
10680.720734/2010-31,

10680.720735/2010-85,

10680.722407/2010-13,
10680.722412/2010-26, todos processos da impugnante, não obstante os
municípios de localização dos imóveis serem diversos: Barão de Cocais, Santa
Bárbara e Catas Altas.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.124 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723018/2009-71

(CARF. Acórdão 2102-002.821, de 23 de janeiro de 2014. Relatora Conselheira Alice
Grecchi)

Assim, em que pese ser possível a utilização de métodos estatísticos para ajuste
das variáveis de localização, área e época de avaliação, valendo-se de modelo linear de
regressão, devem ficar claras ao julgador as razões pela quais os parâmetros adotados
apresentam o retrato do VTN do imóvel. Razões essas que devem ser apresentadas não somente
pelo perito, mas também pelo recorrente, que deve esclarecer as contradições concernentes ao
imóvel frente ao lançamento efetuado.
Além do que, a despeito do profissional especializado ter sido contratado pela
recorrente em 24/04/2008 (conforme ART e-fl. 76), a então fiscalizada não atendeu à intimação
e limitou-se, durante o procedimento fiscal, a solicitar prorrogação de prazo (e-fl. 8). Desse
modo, ao não permitir que a fiscalização procedesse ao exame do laudo e esclarecesse eventuais
pontos controversos ou apurasse inconsistência nos dados e modelos utilizados, deveria então ter
apresentado, no contencioso administrativo, provas ainda mais convincentes quanto ao real valor
do imóvel, consideradas suas características particulares.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital